Tribunal: TJMT
Processo: 1032724-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032724-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), B. K. R. - CPF: 081.954.881-29 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURICIO ROCHA DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SE FURTANDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MUDANÇA REPENTINA DE ENDEREÇO, APÓS A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – CONTEMPORANEIDADE PRESENTE - PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO - ENUNCIADO N. 26 TCCR-TJMT - ORDEM DENEGADA.

A Decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada no risco de inaplicabilidade da lei penal, consubstanciado na fuga do paciente do distrito da culpa, de modo que inexiste violação ao art. 312, do CPP.

Nos termos fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n.o 26, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
"A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
"

Contemporaneidade presente, vez que o paciente permanece foragido, permanecendo o risco de inaplicabilidade da lei penal.

Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo porque o paciente permanece foragido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo representante da Defensoria Pública, em favor de Maurício Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva deste, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, na medida em que não se pode presumir que o paciente está foragido pelo simples fato de não ter sido localizado para ser citado.

Destaca que não é possível concluir que o paciente tem ciência da ação penal que tramita em seu desfavor.

Aduz, ainda, que os delitos imputados ao paciente ocorreram em data longínqua (2013 a 2015), fato que comprova a ausência de contemporaneidade no decreto preventivo.

Por fim, menciona que não houve a apreciação da possibilidade de aplicação de medida cautelar menos onerosa.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da cautelar extrema por medidas menos onerosas (Id. n.

252883156).

A liminar foi indeferida (Id. n. 253401185).

O impetrado prestou informações (Id. n. 254357673).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n.

257047174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão, razão não assiste à Defesa.

Na fase investigativa, a Autoridade Policial titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis expediu carta precatória ao Delegado titular da Delegacia de Polícia de Juara, para que o paciente fosse intimado para ser interrogado acerca dos fatos versados na inicial, já que havia notícias de que ele estaria residindo neste Município. Contudo, o paciente não foi localizado, vez que havia mudado de residência sem informar sequer a própria genitora (id. 252883175 – pág. 54).

Ainda assim, no dia 07.10.2024, o paciente Maurício Rocha da Silva foi denunciado pela prática continuada, entre os anos de 2013 e 2015, do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, em desfavor da ofendida B.K.R, nos seguintes termos:

“(...) entre 28/05/2013 até 28/03/2015, durante a noite, na residência comum, localizada em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, por inúmeras vezes (por mais de 10 vezes), com atos e ações, praticou os atos libidinosos de passar as mãos no corpo e na vagina da vítima, de tirar a sua roupa, de tirar a roupa da vítima, de deitar em cima da vítima, de pegar a mão da vítima e colocar no seu pênis, beijar a vítima e manteve conjunção carnal com a vítima B. K. R, sua sobrinha, quando ela tinha seis anos de idade até próximo dela completar oito anos de idade, conforme BOPJC 2019.99847, exame de constatação de violência sexual e depoimento especial da vítima.” (id. 252883175 – pág. 188)

A d. Magistrada a quo recebeu a inicial acusatória no dia 07.10.2024, ocasião em que determinou a citação pessoal do paciente (id. 252883175 – pág. 191).

Sucede que o paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, consoante se verifica na certidão exarada pelo oficial de justiça Alexandre Antônio de Souza (id. 252883175 – pág. 200).

Diante disso, o d. Representante do Ministério Público requereu a citação por edital, bem como a decretação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a sua liberdade acarreta risco de inaplicabilidade da lei penal, vez que está foragido. (id. 252883175 – pág. 202)

A d. Magistrada singular acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que ele está foragido, o que implica risco à devida aplicação da lei penal. Cito trecho da decisão:

“À luz dessa situação, não havendo qualquer informação sobre o paradeiro do denunciado, resta evidente a este Juízo sua clara intenção de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, ensejando a custódia cautelar, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples condição de foragido, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da prisão preventiva. (id. 252883175 – pág. 208)

A mera ausência de citação pessoal do paciente, como bem destacou o d. impetrante, não é causa que, por si só, justifique a decretação da prisão cautelar. A despeito disso, o caso em exame revela que o paciente está se furtando, deliberadamente, da ação penal, de modo que, até a presente data ainda não foi localizado, motivo pelo qual o feito originário permanece suspenso.

Tanto na fase policial, quanto em Juízo, verifica-se que nem mesmo os parentes mais próximos souberam informar o seu paradeiro. Nesse sentido, a própria genitora do paciente, Eleuza Rocha da Cruz, ao prestar depoimento na fase extrajudicial, narrou que:

“(...) há mais de um ano não mantém contato com Maurício. Que as últimas notícias que teve dele soube através de informações de terceiros que ele esteve nessa cidade em outubro do ano passado, porém diz que ele não foi lhe visitar e que possivelmente está residindo em Juara ou Sinop.” (id. 61728086 – pág. 51)

Por outro lado, nota-se que o inquérito policial que investigou os fatos delituosos em apreço foi instaurado no dia 29.04.2020. Curiosamente, foi nesse mesmo período que o paciente mudou de domicílio, para local que nem mesmo a sua genitora soube informar.

Tais fatos indicam que o caso não diz respeito a uma mera dificuldade na localização do paciente para ser citado, mas sim à fuga deliberada do distrito da culpa, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, diante do risco de inaplicabilidade da lei penal. Nesse sentido, trago jurisprudência deste e. TJMT:

Enunciado n. 26: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESTAQUE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao direito ao silêncio; (ii) avaliar se as provas permitem a absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação da conduta para lesão corporal; (iii) analisar se há elementos para a exclusão da qualificadora do motivo fútil; (iv) examinar a manutenção da prisão preventiva; (v) manifestação sobre as matérias para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao silêncio não é absoluto e permite a formulação de perguntas pelo Ministério Público, conforme previsto no art. 186 do CPP, desde que ausente coação. No caso, não houve impugnação tempestiva da nulidade, que restou preclusa, tampouco demonstração de prejuízo concreto, afastando-se a preliminar de nulidade, conforme precedentes do STJ e TJDFT.

4. Ao sopesar a suposta inversão da posse da arma branca [da vítima para o agressor] e, por consequência, de possível desarme, bem como a ausência de prova, indene de dúvidas, de agressão injusta, atual ou iminente, “a legítima defesa não pode ser reconhecida sumariamente quando há controvérsia sobre os fatos, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri” (TJMT, N.U 0001096-78.2018.8.11.0053).

5. Se “a vítima foi atingida com um golpe de faca no pescoço, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia” (TJMT, N.U 1002271-67.2023.8.11.0004).

6. O fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal, razão pela qual “o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular” (STJ, AgRg no REsp n. 2.094.775/MG).

7. O fundamento pautado na existência de ações penais em desfavor dos recorrentes e a fuga do distrito da culpa constituem motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, mormente “a necessidade da garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa do agente e para aplicação da lei penal, em virtude da fuga do distrito da culpa, após o cometimento do delito” (TJMT, N.U 1014357-82.2023.8.11.0000).

8. Afigura-se “prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, tendo em vista que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação” (TJMT, N.U 0004085-47.2005.8.11.0042).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 186, 413; CP, arts. 25, 121, § 2o, inc. II.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC 942.325/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1163835, 20130310252565APR, Relatora: Maria Ivatônia, j. 04/04/2019; STJ, AgRg no HC n. 753.154/MS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 20/9/2022; TJMT, N.U 0001096-78.2018.8.11.0053, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 23/10/2024; TJMT, N.U 1002271-67.2023.8.11.0004, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 27/08/2024; TJMT, N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no REsp 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 1014357-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2023); TJMT, N.U 0004085-47.2005.8.11.0042, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 22/10/2024).

(TJMT, Habeas Corpus n. 1003588-49.2023.8.11.0021, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) destaquei

Por outro lado, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade no decreto preventivo, porquanto a permanência do paciente em local incerto até a presente data prejudica não só a colheita de provas testemunhais, como possibilita a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, posto que após o prazo de suspensão processual, o prazo prescricional volta a ser contabilizado.

Esta e. Câmara já proferiu decisão no sentido de que a fuga do réu indica a contemporaneidade do decreto preventivo:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ART. 121, §2o, INCISO I, III E IV, ART. 211, ART. 244-B C/C ART 29, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL

– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PRATICADOS E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE –

IMPERTINÊNCIA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível, não deve ser taxada de sem fundamento.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

(TJMT, HABEAS CORPUS N. 1028480-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Por fim, destaca-se que, estando o paciente em local incerto, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, vez que sequer seria possível cientificá-lo da vigência de medidas outras que não sejam a prisão preventiva.

Além disso, não se mostra adequada a aplicação de medidas cautelares diversas, que exigem maior senso de responsabilidade, justamente para aquele que deixou de obedecer aos chamamentos legais durante o período de 4 (quatro) anos. Nessa linha, trago entendimento desta e. Câmara:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADOS O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS CAUTELOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, a que indeferiu o pedido de revogação, mostram-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi pelo qual, em tese, o delito foi praticado, tal como a fuga do distrito da culpa, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido configurado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou aplicação de medidas cautelares diversas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que o paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

4. Eventuais predicados pessoais favoráveis, não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. ordem denegada.

(TJMT, Habeas Corpus n. 1019711-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Em síntese, havendo evidente risco de inaplicabilidade da lei penal caso o paciente permaneça em liberdade, é necessária a manutenção da decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025